Tribunal: TJMT
Processo: 1019445-24.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019445-24.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID ROGERIO FERREIRA - CPF: 955.276.999-04 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI No 11.738/2008). REAJUSTE ANUAL. VENCIMENTO SUPERIOR AO PISO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças salariais a professor temporário, sob o fundamento de que o ente público não aplicou os mesmos percentuais de reajuste do piso salarial nacional sobre seu vencimento, que já era superior ao referido piso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a Lei Federal no 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional do magistério, é aplicável aos professores contratados em caráter temporário; e (
ii
) se, mesmo recebendo vencimento-base superior ao piso nacional, o servidor faz jus à aplicação dos mesmos índices de reajuste anual do piso sobre sua remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 11.738/2008, ao se referir aos "profissionais do magistério público da educação básica", não faz distinção entre servidores efetivos e temporários, sendo o piso salarial nacional aplicável a ambos, observada a proporcionalidade da jornada de trabalho.

4. Conforme tese firmada no Tema 911 do STJ, a Lei no 11.738/2008 veda a fixação de vencimento básico inferior ao piso, mas não determina a incidência automática do reajuste do piso em toda a carreira ou sobre as demais vantagens, o que depende de legislação local.

5. A finalidade da lei é fixar um patamar remuneratório mínimo, e não um índice de reajuste automático para toda a categoria. Se o vencimento-base do servidor já é superior ao piso, não há direito à aplicação dos índices de reajuste do piso como gatilho, sob pena de violação da autonomia do ente federativo e da Súmula Vinculante no 37.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei no 11.738/2008, aplica-se indistintamente a todos os profissionais da educação básica, sejam eles efetivos ou contratados em regime temporário. 2. A Lei no 11.738/2008 estabelece o vencimento-base mínimo e não um índice de reajuste automático para toda a categoria. Portanto, o servidor público (efetivo ou temporário) que já aufere vencimento-base superior ao piso nacional não tem direito à aplicação dos mesmos percentuais de reajuste anual do piso sobre sua remuneração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, X, 39, § 3o, 206, VIII, e 212-A, XII; Lei no 11.738/2008,
arts
. 2o, § 1o, e 5o; Lei Complementar Estadual no 600/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011; Súmula Vinculante no 37; STJ, REsp n. 1.426.210/RS (Tema Repetitivo 911), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 07/08/2018; TJMT, N.U 1003219-54.2021.8.11.0044, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/01/2024; Turmas Recursais de Mato Grosso, Súmula 30; Turmas Recursais de Mato Grosso, N.U 1017362-75.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 02/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019445-24.2025.8.11.0003

Origem
: 1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: David Rogerio Ferreira

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

David Rogerio Ferreira ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é professor do requerido e tem sido vítima mensalmente da falta dos reajustes determinados em lei para os professores; b) o reajuste anual conferido aos professores deve ser aquele previsto no art. 5o, parágrafo único, da Lei 11.738/2008; c) o requerido nos últimos anos vem aplicando reajuste geral inferior ao piso salarial nacional; d) existe um indexador obrigatório para a fixação do piso nacional que está sendo descumprido pelo requerido. Requereu o reconhecimento do reajuste anual dos professores em conformidade com as Leis Federais 11.738/2008 e 14.133/2020
, bem como
a condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o tema foi objeto da ADI 4167, tendo o STF declarado a legislação que prevê implantação do piso salarial constitucional
e
a Lei
no
11.738/2008 passou a ser aplicada a todos os entes federados a partir de 27/04/2011;
e
b
) o piso salarial dos professores se aplica tanto aos efetivos quanto aos temporários
, razão pela qual
o simples fato d
e
a parte reclamante não ser efetiva não retira dela o direito ao piso salarial nacional da categoria.
Julgou procedente a ação para condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a diferença salarial apurada entre o piso salarial nacional vigente à época e o subsídio efetivamente percebido, excluindo as diferenças salariais anteriores a 25 de julho de 2020 em razão da prescrição quinquenal
, e
determinou que os valores fossem acrescidos dos reflexos nas férias, gratificação de 13o sobre as férias e gratificação natalina.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o cargo ocupado pelo autor é de professor na modalidade contrato temporário, relação que se sujeita a um vínculo jurídico-administrativo distinto dos servidores efetivos; b) os direitos e obrigações dos trabalhadores temporários contratados pela SEDUC estão estipulados na Lei Complementar no 600/2017; c) a Lei 11.738/2008 é clara ao restringir sua aplicabilidade para as carreiras do magistério público, o que não é o caso da parte autora; d) o autor percebe um montante consideravelmente superior àquele estabelecido pelo piso nacional; e) a finalidade da Lei Federal no 11.738/2008 é fixar o piso salarial nacional, não regular individualmente o percentual de correção para cada ente federativo; f) o aumento de vencimentos dos servidores públicos depende de lei própria, não podendo ser substituída por decisão judicial, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

Na
s
contrarrazões
, a parte recorrida arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mais, contrapôs as razões recursais requerendo o não provimento do
recurso
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido, com o fundamento de que a Lei Federal no 11.738/2008 é aplicável aos professores contratados em caráter temporário.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a Lei Federal no 11.738/2008 não se aplica aos professores contratados temporariamente, pois a norma se restringiria aos integrantes do plano de carreira do magistério, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Piso salarial

O piso salarial de servidor público constitui instituto fundamental do regime jurídico administrativo, representando o valor mínimo que deve ser pago aos agentes públicos como contraprestação pelos serviços prestados ao Estado.

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 39, § 3o, que a lei disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os servidores públicos, e no artigo 37, X, determina que a remuneração somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica.

Os professores da educação básica possuem piso salarial nacional (Lei Federal no 11.738/2008). Embora o piso salarial nacional possa, aparentemente, violar o Pacto Federativo, não há afronta à Constituição Federal, pois, o art. 206, inciso VIII, 212-A, inciso XII, da Carta Magna, prevê expressamente a "competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador", conforme previsto no julgamento da ADI 4167:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (
arts
. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos
arts
. 3o e 8o da Lei 11.738/2008. (STF// ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)”

Em igual sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008. 2. Quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/4/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, conforme estabelecido na legislação municipal. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1071807-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024)”

Quanto ao parâmetro que se deve utilizar para aplicar o piso salarial,
f
irmou-se entendimento jurisprudencial de que o vencimento base não pode ser inferior ao Piso Salarial Nacional, todavia, não pode haver incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações (inclusive progressões funcionais), o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais (Tema 911/STJ).

Este foi o entendimento do c. STF:

“(...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. (...) (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035)”

O assunto já foi sedimentado também em Recurso Repetitivo no STJ por meio do Tema 911:

“(...) 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (...) (STJ// REsp n. 1.426.210/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016,
DJe
de 9/12/2016.)”

Esta Turma Recursal também já pronunciou sobre o assunto:

(...) 3. O parâmetro para efeito da aplicação do Piso Salarial é o vencimento base e não a remuneração global percebida. Se o vencimento base for inferior ao Piso Salarial, é devida a diferença da remuneração e seus reflexos (...) (N.U 1001072-82.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024)

Destaca-se que a Lei no 11.738/2008 abrange também os professores temporários, uma vez que, em seu art. 2o, faz menção aos "profissionais do magistério público da educação básica", sem qualquer distinção quanto à natureza do vínculo, se efetivo ou temporário. A finalidade da norma é valorizar a função de magistério, sendo irrelevante a modalidade de contratação.

A propósito:

“(...) Tese de julgamento: O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei no 11.738/2008, aplica-se a todos os profissionais da educação básica, contratados de forma efetiva ou temporária, observando-se a carga horária proporcional. O descumprimento enseja o direito ao pagamento das diferenças salariais. (...) (N.U 1017362-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, publicado no DJE 05/12/2024)”

“(...) 4. Piso salarial do Professor da Educação Básica. Os professores da educação básica, independentemente se efetivos ou temporários, possuem piso salarial nacional (Lei Federal 11.738/2008). E Embora o piso salarial nacional possa, aparentemente, violar o Pacto Federativo, não há afronta à Constituição Federal, pois, o art. 206, inciso VIII, 212-A, inciso XII, da Carta Magna, prevê expressamente a "competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador" (ADI 4167 do STF). Em igual sentido: N.U 1071807-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024 e N.U 1003285-34.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024). O juízo de primeiro grau assim manifestou sobre a questão: "No caso dos autos, verifico que o Requerido deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme estabelecido na Lei Federal no 11.738/2008." (...) (N.U 1072022-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024)”

Nesse ponto, a sentença não merece reparos, pois a legislação do piso salarial do magistério alcança tanto servidores efetivos quanto temporários.

A controvérsia central, portanto, reside em saber se o Estado, ao já remunerar o professor com um subsídio superior ao piso nacional, estaria obrigado a aplicar os mesmos percentuais de reajuste anual do piso sobre o vencimento do servidor.

O recorrido defende que o art. 5o da Lei no 11.738/2008 estabelece um critério de reajuste anual obrigatório para a categoria, independentemente de o vencimento já ser superior ao piso. O recorrente, por sua vez, sustenta que a lei apenas fixa um valor mínimo e que, uma vez cumprido este requisito, não há direito a reajuste automático com base no índice federal.

A razão está com o recorrente. A finalidade da Lei no 11.738/2008 é estabelecer um patamar remuneratório mínimo, vedando que o vencimento-base seja inferior ao piso. A norma não cria um gatilho de reajuste automático para toda a categoria, especialmente para aqueles que já auferem vencimentos superiores ao piso.

Impor ao ente público a aplicação do índice de reajuste federal sobre toda a tabela de vencimentos, mesmo quando o valor mínimo já é respeitado, significaria uma interferência indevida na autonomia do Estado para gerir sua política remuneratória, em violação ao pacto federativo e à Súmula Vinculante no 37.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE – PISO SALARIAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO – LEI FEDERAL No 11.738/2008 –CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI N. 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 – IMPLEMENTAÇÃO – VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL – REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme fixado no julgamento pela sistemática de recurso repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça, “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (STJ, REsp n. 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016). 2. A Lei do Município de Paranatinga n. 1.622/2018 estabeleceu índice de reajuste salarial para a categoria dos servidores que exercem o cargo de professor, e não tratou de reposição salarial complementar, sendo, portanto, impossível se falar em equiparação de revisão geral anual de servidores. 3. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37. (N.U 1003219-54.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, MARCIO VIDAL, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, publicado no DJE 09/02/2024)”

No caso concreto, c
om
base nas fichas financeiras juntadas (ID/PJe2 330981850 a 330981855) e na tabela de valores do piso nacional, constata-se que o subsídio do reclamante, que possui jornada de 30 horas semanais, sempre foi superior ao piso nacional proporcional.

A título de exemplo, no ano de 2023, o piso nacional para 30 horas semanais era de R$ 3.315,41. Conforme ficha financeira
no
ID/PJe2
330981851, o subsídio do reclamante
no referido ano
era de R$ 7.114,40, valor significativamente superior. O mesmo ocorre nos demais anos abrangidos pelo pedido.

Dessa forma, como o Estado de Mato Grosso sempre pagou ao servidor um vencimento-base acima do piso nacional, não há que se falar em direito a diferenças salariais.

Assim, a sentença merece reforma, pois, embora tenha acertado ao reconhecer a aplicabilidade da lei aos contratos temporários, errou ao deferir diferenças salariais sem verificar se o vencimento do autor estava, de fato, abaixo do piso.

Portanto, o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026